Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-24.2021.8.11.0059
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1001957-24.2021.8.11.0059
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: EDINAR SOARES CARLOS
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA JAFRA DE COSMETICOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13/05/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - ANOTAÇÕES POSTERIORES -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 291,45 (duzentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A parte Requerente cumpriu com o ônus probante de demonstrar que houve a inscrição do seu nome no cadastro de restrição ao crédito, obedecendo o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil. Sendo alegada como desconhecida a inscrição e a origem da dívida inscrita no cadastro de inadimplentes, resta ao credor comprovar a sua existência e validade da relação jurídica. In casu, inexiste a apresentação de contestação pela parte Requerida, momento, no qual, poderia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Requerente. Ante provas no sentindo contrário da pretensão, forçoso declarar inexistente a dívida ora discutida nestes autos e, consequentemente, reconhecer o ato ilícito indenizável. Portanto, a procedência dos pedidos autorais é medida que se impõe. A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes é ato ilícito indenizável e o dano se extrai da própria conduta, ou seja, “in re ipsa”. Em detida análise dos autos, verifico que há inscrição posterior ao fato considerado ilícito..(...)”.
4. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida possui 5 (cinco) anotações posteriores.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001957-24.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINAR SOARES CARLOS - CPF: 033.962.493-05 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), LATAM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 09.204.187/0003-81 (RECORRIDO), FERNANDO PEREIRA ALQUALO - CPF: 321.718.928-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024